Tribunal: TJBA
Processo: 8055993-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055993-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: 4U CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): FERNANDA CANDIDO SIEGMANN NERY AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário fundado em CDA supostamente eivada de vícios e, consequentemente, obter a emissão de CPEN. Alegou ausência de discriminação do valor principal, inclusão indevida e duplicada de honorários advocatícios e risco iminente à homologação de plano de recuperação aprovado judicialmente. II. Questão em discussão 2. Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em Exceção de Pré-Executividade, diante de vícios formais na CDA que comprometeriam a validade do título executivo e colocariam em risco a continuidade do processo de recuperação judicial da empresa agravante. III. Razões de decidir 3. A CDA apresenta ausência de discriminação do valor principal, impedindo a aferição do montante devido e comprometendo a sua liquidez. 4. A inclusão de honorários advocatícios sem base legal expressa e com duplicidade fragiliza a presunção de legitimidade do título. 5. O risco de dano é concreto e relevante, pois a ausência de CPEN inviabiliza a concessão da recuperação judicial, em prejuízo da empresa, seus credores e empregados. 6. A medida pleiteada é reversível e amparada no art. 151, V, do CTN. 7. A ausência de impugnação pelo Estado da Bahia corrobora a plausibilidade das alegações da agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de discriminação do valor principal na Certidão de Dívida Ativa compromete sua liquidez, tornando legítima a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. A inclusão indevida e em duplicidade de honorários advocatícios na CDA também constitui vício formal que autoriza a concessão de tutela de urgência para expedição de CPEN." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CTN, arts. 151, V, 202; Lei 6.830/80, art. 2º, §5º; Lei 11.101/2005, arts. 6º, §7º-B, e 57; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0005922-31.2014.8.05.0191, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 19/02/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8055993-03.2025.8.05.0000, em que é agravante o 4U CONSTRUÇÕESS LTDA e agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA